Tribunal: TJMT
Processo: 1053645-34.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053645-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 632.472.321-68 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ação de cobrança proposta por servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal do Estado de Mato Grosso, objetivando a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% do salário-base, com fundamento no art. 7º, XXIII, da CF, art. 193, II, da CLT, e Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

A questão em discussão consiste em determinar se o autor, servidor público estatutário, tem direito à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, diante da ausência de previsão legal específica no regime jurídico dos servidores do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso.

O adicional de periculosidade não está previsto na legislação estadual que regulamenta as carreiras dos profissionais do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso (LC nº 389/2010), a qual estabelece que os servidores são remunerados por subsídio e, além disso, fazem jus apenas a adicionais expressamente previstos em lei, como insalubridade e adicional noturno.

A aplicação subsidiária da CLT é possível apenas em casos excepcionais, quando há omissão na legislação específica e desde que exista profissão correlata no setor privado, o que não ocorre no presente caso.

O adicional de insalubridade recebido pelo autor decorre de previsão legal expressa, enquanto o adicional de periculosidade não consta no rol taxativo das vantagens remuneratórias previstas para os servidores do sistema penitenciário, impossibilitando sua concessão.

A concessão de qualquer vantagem ou adicional a servidores públicos depende de previsão legal expressa, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da CF, e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base em isonomia ou sem previsão legal.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF). Verbete extensível a quaisquer verbas “tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (Temas 600-RG).

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024